Tribunal: TJMT
Processo: 1003832-12.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Agravo de Instrumento no 1003832-12.2021.8.11.0000
Agravante: JANAILZA TAVEIRA LEITE
Agravado: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO
Visto.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JANAILZA TAVEIRA LEITE, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de São Felix do Araguaia/MT, que nos autos da Ação de Improbidade Administrativa no 1000790-35.2020.8.11.0017, movida pelo Ministério Público Estadual em desfavor da Agravante e Outros, deferiu o pedido liminar de indisponibilidade de bens, no valor de R$ 899.670,88 (oitocentos e noventa e nove mil, seiscentos e setenta reais e oitenta e oito centavos), mediante a averbação na matrícula de imóveis pertencentes aos Requeridos, e para o caso de não alcançado o valor supracitado, seja realizada a restrição de transferência de veículos junto ao sistema Renajud.
O Juízo a quo consignou que, o pedido de bloqueio de valores em contas bancárias, seriam analisadas caso as demais medidas restem infrutíferas.
Irresignada com a decisão proferida, sustenta a Agravante que, a imposição de capital mínimo como requisito para habilitação em procedimento licitatório, mostra-se como instrumento de restrição indevida à participação de interessados.
Assevera que, não constitui atribuição do Prefeito Municipal, fiscalizar obras e verificar se a madeira utilizada nas pontes seria “madeira de lei” ou madeira comum.
Argumenta que, o Alcaide somente responde por seus atos funcionais se os praticar com dolo, culpa, abuso ou desvio de poder.
Afirma que, eventual responsabilidade quanto à irregularidade na estrutura das pontes deve ser atribuída à empresa contratada.
Alega, ainda que realizados os pagamentos em contas distintas à da pessoa jurídica contratada, tal ato não se traduz em prejuízo ao erário.
Aduz que, ao contrário do que alega o Parquet, a Recorrente não tinha ciência acerca da subcontratação perpetrada pela empresa vencedora do certame.
Verbera que, os atos supostamente ímprobos foram praticados entre 2017 e 2019, motivo pelo qual, em razão do decurso de considerável lapso temporal, não há o perigo da demora.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo.
É o relatório.
Decido.
Inicialmente, faz-se necessário analisar os pressupostos de admissibilidade do presente recurso.
Vejamos o disposto na legislação processual civil:
“Art. 224. Salvo disposição em contrário, os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento.
Art. 230. O prazo para a parte, o procurador, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública e o Ministério Público será contado da citação, da intimação ou da notificação.
Art. 231. Salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo:
I - a data de juntada aos autos do aviso de recebimento, quando a citação ou a intimação for pelo correio;
II - a data de juntada aos autos do mandado cumprido, quando a citação ou a intimação for por oficial de justiça;
Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão.
(...)
§ 5o Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.”
Da interpretação do Código de Processo Civil, depreende-se que, o prazo para interpor o recurso de Agravo de Instrumento é de quinze dias, a contar da data de intimação ou da ciência da decisão.
Analisando os autos, verifica-se que o presente recurso não preenche um dos pressupostos extrínsecos de admissibilidade para o seu conhecimento, eis que extemporâneo.
Compulsando o andamento do feito originário, bem como os expedientes lançados, verifica-se que, a Agravante tomou ciência da decisão agravada em 08/02/2021, constando como data limite para manifestação, o dia 04/03/2021.
De mesmo modo, consta a juntada da central de mandados, quanto à notificação da Recorrente, no dia 09/02/2021.
Ainda que considerado o início do prazo no dia útil subsequente, qual seja, no dia 10/02/2021, bem como a suspensão dos prazos processuais nos dias 15, 16 e 17 de fevereiro, nos termos da Portaria no 223/2021, o prazo terminaria no dia 05/03/2021.
Ao que parece, a parte acresceu ao prazo que consta como data limite para manifestação, os dias em que os prazos processuais foram suspensos por força da Portaria retromencionada, entretanto, estes já estavam computados no expediente em 1o Grau.
Assim, tendo em vista o prazo de quinze dias para a interposição do recurso, mostra-se intempestivo o protocolo do recurso em 08/03/2021.
Por corolário lógico, não pode ser conhecido o recurso manifestamente extemporâneo, por consistir a tempestividade em pressuposto de sua admissibilidade.
Destarte, aplica-se ao caso o previsto no art. 932 do Código de Processo Civil, in verbis:
“Art. 932. Incumbe ao relator:
(...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;
(...) Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível.”
Pertinente à matéria, colaciono o entendimento doutrinário:
“Ao relator, na função de juiz preparador de todo e qualquer recurso do sistema processual civil brasileiro, compete o juízo de admissibilidade do recurso. Deve verificar se estão presentes os pressupostos de admissibilidade (cabimento, legitimidade recursal, interesse recursal, tempestividade, preparo, regularidade formal e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer). Trata-se de matéria de ordem pública, cabendo ao relator examiná-lo de ofício.
(...)Nas hipóteses mencionadas, pode o relator, em qualquer tribunal, indeferir o processamento de qualquer recurso. (...)
Pretende-se, com a aplicação da providência prevista no texto ora analisado, a economia processual, com a facilitação do trâmite do recurso no tribunal. O relator pode decidir monocraticamente tudo, desde a admissibilidade do recurso até o seu próprio mérito (...).
Existindo irregularidade no processo, capaz de ocasionar juízo negativo de admissibilidade do recurso, o recorrente tem o direito subjetivo de ser intimado pelo relator para sanar a irregularidade, se sanável for.” (NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 1850/1853, 2078/2079)
“O relator deve inadmitir – isto é, não conhecer – o recurso quando esse não preencher os requisitos intrínsecos e/ou extrínsecos que viabilizam o seu conhecimento.(...)” (MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 879, 945/946)(Grifei)
Posto isso, verifica-se que não se encontra presente um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade do recurso, qual seja, a tempestividade, razão pela qual o não conhecimento do Agravo de Instrumento se trata de medida cogente.
Diante do exposto, com fulcro nos artigos. 932, inciso III e 1.003, § 5o, ambos previstos no Código de Processo Civil, não conheço do vertente recurso, ante o não preenchimento de um dos pressupostos de admissibilidade recursal, in casu, a tempestividade.
Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo a quo.
Intime-se.
Cumpra-se.
Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Relator